Tribunal: CARF
Processo: 12448.912209/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.912209/2014-51
ACÓRDÃO
1002-004.045 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.045 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912209/2014-51
2
RELATÓRIO
O presente processo tem como objeto análise do Per/DCOMP com demonstrativo
de crédito no 19072.53775.120312.1.7.02-9526, referente a Crédito de Saldo Negativo de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, ano 2009, no valor de R$ 13.253.465,75.
A autoridade competente, após análise do direito creditório, emitiu Despacho
Decisório (fls. 204 a 205) reconhecendo Saldo Negativo em valor inferior ao declarado: R$
10.901.215,50. Consta do despacho:

O contribuinte apresentou, em 18.06.2015, Manifestação de Inconformidade (fls.
05 a 14) a qual foi julgada procedente em parte. O Acórdão no 03-072.103, proferido pela 4a
TURMA DA DRJ/ BSB (fls. 207 a 210) reconheceu o direito de parte dos valores da estimativa
compensada e discutida no processo de no 13707.000841/2009-58. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite daquele
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.045 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912209/2014-51
3
crédito, dado que esta pressupõe existência de crédito para o encontro de contas
débito versus crédito.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IR-FONTE. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
pode ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e
comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à
retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Intimado do acórdão em 30/03/2017 (fl. 240), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 26/04/2017 (fls. 242/244 e 245/259) alegando em síntese:
 A recorrente é pessoa jurídica dedicada à exploração e administração de
shoppings, bem como aquisição venda e locação de imóvel para exploração
comercial. Na apuração do IRPJ do ano calendário 2009, comparando o
imposto devido e os valores antecipados ao longo do ano, identificou que
efetuou o pagamento a maior de IRPJ configurando saldo negativo. As
antecipações decorrem de retenções na fonte de aplicações financeiras e
recolhimentos de estimativas.
 No que tange as retenções sofridas pelas fontes pagadoras há nos autos
provas acerca da respectiva tributação dos valores por parte da Recorrente.
O não reconhecimento a creditório se deve a erro de preenchimento na DIPJ
dos rendimentos auferidos com JCP (código 5706) bem como do não
reconhecimento pela autoridade dos rendimentos auferidos em operação
SWAP (código 5273).
 Mero erro no preenchimento não é suficiente para invalidar o direito
creditório.
 Sabendo-se que parte do crédito advém de rendimentos auferidos em
operações SWAP não poderia a autoridade administrativa limitar suas
análises a comparação linear a DIRF e a DIPJ, sendo certo que a Recorrente
deveria ter sido intimada a esclarecer supostas divergências identificadas.
 No ano de 2009 a recorrente recebeu pagamento de JCP pela Ecisa
Participações S/A e Ecisa Engenharia S/A no valor total de R$ 5.154.462,00.
Tais valores de JCP foram informados erroneamente na Ficha 06-A, linha 22.
Errou ainda ao indicar valor negativo na linha 23 (outras receitas
financeiras), o que reduziu significativamente os valores dos rendimentos.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.045 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912209/2014-51
4
 O valor de R$ 76.552.513,73 referentes a rendimentos auferidos, R$
69.568.841,34 advém de aplicações financeiras e JCP. A parte restante de R$
6.411.878,25 advém de rendimentos com operações de SWAP.
 Em relação às operações SWAP quando do preenchimento da DIPJ a
recorrente indicou o valor líquido das operações (receitas e despesas), em
contrapartida, para fins de retenção do IR fonte, considerou apenas as
receitas de operação.
 Sabendo que há descompasso entre o momento no qual as receitas
financeiras são submetidas à incidência do imposto de renda pelas fontes
pagadoras, e o seu registro contábil, bem como a DIRF é instrumento
suficiente para comprovar o crédito, esse ainda subsistir dúvida quanto ao
direito creditório, deveria autoridade ter baixado o processo em diligência.
 Ao final requereu: i) o recebimento do recurso, a fim de que possa
homologar o pleito compensatório consubstanciado, e que seja cancelada a
cobrança trazida pelo despacho decisório; (ii) que seja reconhecido que a
Recorrente ofereceu os valores a tributação; (iv) na hipótese de não se
entender que a DIRF documento hábil para comprovante do crédito, requer
a Recorrente seja o processo baixado em diligência, de forma a apurara a
verdade dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da delimitação da lide:
Antes de entrarmos no mérito do recurso é relevante esclarecer que o contribuinte
não faz qualquer consideração acerca de eventual diferença apurada a partir dos créditos
decorrentes de estimativas compensadas, ou seja, não há litígio sobre este ponto. As razões do
recurso se limitam as parcelas do imposto de renda retido na fonte.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.045 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912209/2014-51
5
Do mérito:
Como exposto, discute-se no caso as condições para que as retenções decorrentes
de pagamento de rendimento financeiros à Recorrente possam compor o saldo negativo
declarado. No entendimento do acórdão recorrido não haveria dúvidas quantos as retenções
sofridas, entretanto – depois da realização de consulta às informações disponíveis nos arquivos da
Receita Federal – a DRJ concluiu pela ausência de comprovação acerca do oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação. Consta do acórdão:
Contudo, a contribuinte não prova que cumpriu também o que determina a lei
quanto ao oferecimento das receitas correspondentes à tributação, previsto no
art. 2o, parágrafo 4o, inciso III, da 9.430/1996, litteris:
...
Daí que o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital pode ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e
comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à
retenção.
Destarte, correta a glosa de IRRF no montante de R$ 2.061.207,90, em virtude de
que a receita correspondente não foi oferecida à tributação, conforme folhas 68,
80, 203/205.
O entendimento acima está em conformidade com o racional da Súmula CARF no
80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Em sua defesa o contribuinte explica que todos os valores usados para compor o
saldo negativo foram tributados e faz extensa explicação quanto a erro na DIPJ que pode ter
induzido o colegiado recorrido ao equívoco. Suas explicações estão relacionadas às retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras, especificamente o IRRF retido em razão do pagamento de JCP
pelas empresas Ecisa Participações S/A e Ecisa Engenharia S/A no valor total de R$ 5.154.462,00 e
ainda de recebimentos em operações SWAP do Banco Citibank S/A no valor de R$ 6.411.878,25.
Em que pese os esclarecimentos prestados e a não comprovação da retificação da
DIPJ ou dos elementos que poderiam autorizar a análise do direito creditório, fato é que tanto o
acórdão recorrido quanto o despacho decisório deixam claro qual parcela do IRRF não foi
reconhecida: no caso, deixou-se de reconhecer R$ 2.061.207,90 do IRRF relativo aos pagamento
efetuados pela fonte BTG Pactual de CNPJ 59.281.253/0001-23:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.045 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912209/2014-51
6

Nota-se que o valor declarado de rendimentos pagos pela fonte BTG Pactual no
código 6800 foi de R$ 64.751.888,74, entretanto o valor informado na DIPJ do período apontou na
Ficha 6-A, linha 23 o total de “outras receitas financeiras” de R$ 59.695.497,39 (fls. 68). O
contribuinte ao longo do recurso e dentro da linha de defesa ali conduzida (ocorrência da
tributação dos rendimento de JCP) afirma haver erro no preenchimento da linha 23, pois lançou
indevidamente valor negativo de JCP, valor replicado na linha 22. Ocorre que foi exatamente esse
o erro que levou à não tributação da totalidade dos rendimento decorrentes da retenção de
aplicações financeiras:

Assim, considerando os elementos dos autos e o entendimento da Sumula CARF no
80, diante da não comprovação da tributação da totalidade dos rendimentos auferidos com
aplicações financeiras paga pela fonte BTG Pactual, deve-se negar provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 341
DF CARF MF
Original